Tribunal: TJDFT
Processo: 0008408-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008408-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CHARLES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A absolvição ou a desclassificação para crime de receptação mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas. 2. Os depoimentos de policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu. 3. As provas dos autos são contundentes em demonstrar que o recorrente e o outro denunciado agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas, pelo que se impõe a manutenção da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas. 4. Em consolidada jurisprudência, a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, sendo que eventual adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena caberá ao Juízo executório. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009